Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-66.2010.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VICENTE DA RIVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 49633/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – TRECHO NA DECISÃO QUE EXCEDE OS PEDIDOS EFETUADOS – NECESSIDADE DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – TESE NÃO ABARCADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE DANO AMBIENTAL – NARRATIVA QUE PRESCINDE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é possível anular a Sentença sob a tese de que a municipalidade seria parte obrigatória dos autos, se não resta comprovada esta narrativa por meio de provas robustas e substanciosas.
Há de se remover trecho da Sentença não abarcada nos pedidos formulados na exordial, em face de que esta prática é vedada em nosso ordenamento jurídico, por meio do artigo 141 do Código de Processo Civil.
É defeso às partes arguirem questões fora do momento oportuno, sob pena de esta alegação estar fulminada pelo instituto da preclusão consumativa.
É forçoso prover alegação vertida no sentido de ausência de dano ambiental, e responsabilidade do agente infrator, se estas não acompanham prova documental, ou pericial, que contesta os demais elementos apresentados no feito.
No direito ambiental hodierno, adota-se a teoria de que o dano ambiental prescinde comprovação, eis que a responsabilidade é objetiva.

APELANTE(S):
VICENTE DA RIVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vicente da Riva, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca De Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, logo, condenou o referido na recuperação da área, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), a título de indenização por dano ambiental.
O Recorrente, de forma preliminar, pugna pelo reconhecimento da legitimidade do Município de Alta Floresta para participar do feito, o que ensejaria a anulação da Sentença e retorno dos autos à comarca de origem para regularizar o procedimento.
Como parte deste argumento, afirma que não há qualquer empecilho em existir litisconsórcio em Ação Civil Pública que discute recuperação de área ambiental degradada.
Alega, ainda em sede de preliminar, que a Sentença é extra petita, eis que o Apelado, na exordial, não teria pugnado pela condenação em indenização pelo dano ambiental, em tese, praticado.
No mérito, em caso da rejeição da preliminar, há a argumentação de que o Magistrado Singular poderia proceder ao chamamento do Município de Alta Floresta ao processo.
Aponta, também, que quem teria praticada a degradação do meio ambiente em sua propriedade seriam terceiros, e estes são os reais responsáveis, logo, haveria de se afastar sua responsabilidade com o feito.
Por fim, defende que não restou demonstrado o dano ambiental por parte do Ministério Público, o que ensejaria, também, o afastamento da condenação realizada no ato sentencial.
Assim, requer a anulação da Sentença, ou a sua reforma, para afastar a multa aplicada.
O Recorrido, às fls. 155/166, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 176/179-v, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, o Recorrente afirma que haveria de se reconhecer a legitimidade do Município de Alta Floresta, e, consequentemente, anular o ato sentencial, a fim de que este ente participe da composição dos autos.
A apoiar esta alegação, o referido, também, defende que não há qualquer óbice em existir litisconsórcio nas Ações Civis Públicas que visam a recuperação de área ambiental degradada.
No que tange esta alegação, é imperioso analisar que a essência deste fundamento, por parte do Apelante, é o fato de que o dano foi, em tese, exclusivamente praticado pela municipalidade.
Ocorre, entretanto, que esta alegação encontra barreira em um ponto fundamental; a fim de ver seu fundamento acolhido, seria fundamental, por parte do Recorrente, comprovar a atividade delituosa do Município de Alta Floresta.
Como é cediço, a presente legitimidade não parte da legislação, tampouco de indicação do Autor (Ministério Público), logo, além dos motivos que ensejaria a participação do aludido ente, é necessário comprovar a sua participação.
Destarte, ao Apelante é incumbido provar sua alegação de participação do Município, por meio de conteúdo sólio a amparar o que foi alegado, e não apenas justificar que foi a municipalidade que praticou o ato ilícito.
De forma específica, confira-se este trecho do Recurso de Apelação:

“(...) não é possível simplesmente ignorar a participação do Município no evento danoso que causou a degradação e a poluição ambiental, considerando que foi o ente público que invadiu área particular e lá implantou irregularmente, ao arrepio da Lei e contra a vontade de seu proprietário, um depósito de Lixo à céu aberto, nas proximidades da cidade, poluindo o meio ambiente e causando males à saúde humana. (...)”

Este trecho sintetiza o que foi esmiuçado por este Relator neste tópico, há clara indicação de que a justificativa da participação obrigatória do Município seria sua conduta ilícita, a, literalmente, invadir a propriedade do Recorrente e implantar, de forma irregular, um depósito de lixo na área indicada.
Ao compulsar os autos, entretanto, e como já elencado, não há qualquer comprovação de que esta prática do Município de Alta Floresta ocorreu; primeiro, não há indícios de invasão, segundo, não há traços de que a degradação partiu do Poder Público.
De acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, prevê o seguinte:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)”
A partir da leitura do dispositivo, é certo que esta questão deveria ser comprovada por parte do Recorrente, já que se trata de fato modificativo do direito, a legitimidade altera o curso e interpretação dos presentes autos.
Veja-se a jurisprudência desta corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. (...) (N.U 1017076-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/9/2020, Publicado no DJE 30/9/2020).

A partir da constatação, então, de que não há qualquer prova a amparar a alegação do Recorrente, a presente preliminar deve ser rejeitada.
Assim, Rejeito a preliminar de legitimidade do Município de Alta Floresta, pelos argumentos esposados.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA SENTENÇA EXTRA PETITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Neste ponto, o Recorrente alega que o Magistrado Singular excedeu os pedidos vertidos na exordial, a estipular condenação da indenização por danos ambientais promovidos, este que, em tese, não foi pugnado pelo Ministério Público.
Ao analisar a peça primeva, constata-se que, de fato, o pedido de indenização não foi realizado.
Como é cediço, ao Julgador é incumbido julgar a ação com base no que foi posto pelos integrantes do processo, sendo que estas alegações são limitadores da prestação jurisdicional.
Dessarte, o Magistrado não pode, ao proferir a Sentença, exceder o pedido realizado (ultra petita), excluir a apreciação de um ponto (citra petita), e, julgar questão não vertida (extra petita).
A partir do que foi relatado, é certo que a Sentença padece, justamente, do último vício registrado, este que possui óbice no artigo 141 do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Constatado, então, que a Sentença não poderia condenar o Recorrente no pagamento de indenização pelo dano ambiental praticado, há de se modificar a conclusão alcançada no ato sentencial.
Apenas para evitar a oposição de eventual recurso, não é necessário proceder à anulação de toda a decisão, já que esta medida seria desproporcional, pois o vício se configura em apenas parte do referido ato.
Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 1º APELO: INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUITAR OUTROS CONSIGNADOS COM SOBRA – NOVA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE EM RELAÇÃO À AVENÇA NÃO CONTRATADA – PAGAMENTO A MAIOR EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE FATO CONTRAÍDOS – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGOS DE FORMA EXCEDENTE MANTIDOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR) – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – 2º APELO: INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA à RESTITUIR OS VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NA INICIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO AFASTADA – PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) 2º Apelo: O Magistrado deve decidir observando os limites dos pedidos deduzidos na inicial, sob pena da sentença ser configurada citra, ultra ou extra petita. Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 0001220-31.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, Publicado no DJE 28/8/2020).

Nesta toada, é certo que esta preliminar deve ser acolhida, a fim de excluir da Sentença a condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano ambiental.
Assim, acolho a preliminar ventilada, a fim de reconhecer a nulidade de parte do ato sentencial proferido, e excluir o ponto mencionado no parágrafo retro.
É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vicente da Riva, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca De Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, logo, condenou o referido na recuperação da área, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), a título de indenização por dano ambiental.
Neste momento, existem 3 (três) alegações que devem ser analisadas, a primeira relativa a necessidade de o Magistrado Singular promover ao chamamento do Município de Alta Floresta a este processo, em um segundo e terceiro tempo, as assertivas são relativas ao afastamento das demais condenações, ante a ausência de responsabilidade do Recorrente, e a não comprovação do dano por parte do Ministério Publico, respectivamente.
Antes de prosseguir à análise do feito, verifica-se que o Recorrente foi autuado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 14/40), em razão de danos ambientais promovidos em na propriedade do Recorrente, denominada “C3”, localizada no Município de Alta Floresta.
De forma específica, constatou-se que na mencionada área teria ocorrido incêndio, bem como estaria a ser utilizada como depósito de lixo e outros entulhos.
Pois bem. Inicialmente, deve-se observar o que foi alegado acerca do chamamento ao processo.
É imperioso registrar, desde já, que a tese sustentada em grau recursal não foi elencada no momento oportuno, na primeira instância, eis que, àquele momento, a defesa do Recorrente se ateve à legitimidade do Município de Alta Floresta, e a ausência de responsabilidade e dano, por parte do Recorrente, a excluir este ponto da apreciação do Magistrado Singular.
Como é cediço, a preclusão é instituto que pode ser suscitado de ofício, por ser matéria de ordem pública a fulminar discussão que se atenha a pontos já vertidos e não impugnados, ou situação afins, estas que são reguladas pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
Ato contínuo, hodiernamente a preclusão se divide em três espécies: a temporal; lógica; e, consumativa. A matéria, em essência, é regulada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz das fontes mencionadas alhures, é apenas um esboço do que tange a matéria em si. No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223, caput, do CPC, e, em síntese, regula que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, e.g., o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5º, do CPC) não deve ser conhecido em face do instituto retratado.
A preclusão lógica, cuja construção parte das fontes que não a lei, atinge os atos praticados em contradição, e se funda na falta de coerência processual, e.g., nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal. Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2º DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.
(...) 2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco. Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). (Destaquei)

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a mácula do presente recurso. De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.
Evidencia-se a ocorrência da preclusão, em face de que apenas neste momento o Recorrente se insurgiu com relação à necessidade de se proceder, alternativamente, ao chamamento do Município de Alta Floresta.
Ao analisar a segunda pretensão recursal, esta que se daria em face da ausência de culpa pelo Recorrente, pois o ato ilício não teria ocorrido, ou já teria cessado, conclui-se, desde já, que razão não assiste ao referido.
É necessário visualizar que o Apelante desmatou um hectare em área de preservação permanente, o que estaria resguardado pelo artigo 4º, I, a, da Lei nº 12.651/2012, sendo que as imposições legais se encontram previstas no artigo 7º, § 1º, do mesmo códex.
Em resumo, a penalidade implicada é a recomposição da área desmatada, como bem pontuado pelo Julgador de Primeiro Grau.
Como já mencionado alhures, o documento que embasa a Ação Civil Pública, é auto de infração lavrado pelo IBAMA, em que constatou o ilícito ambiental, e diligenciou até a conclusão de que o reparo deveria ser remediado pelas vias judiciais.
Destarte, o Apelante deveria, em tempo hábil, colacionar documentos, ou efetuar procedimentos a fim de descaracterizar sua responsabilidade com o ato relatado, no intuito de se desvincular esta prática.
Constata-se, porém, que isto não ocorreu no feito, as alegações efetuadas carecem de documentos robustos o suficiente para ilidir o ato lavrado pelo Órgão Federal, este que, como se sabe, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.
Com estas considerações, veja-se o que regula este e. Tribunal de Justiça, em casos afins:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020). (Destaquei)

Nesta toada, não seria possível assumir como verdadeiras as alegações proferidas pelo Recorrente, já que seria forçoso, ante o arcabouço probatório colacionado pelo Ministério Público, presumir que o referido não praticou o ato ilegal ambiental.
No que tange os dois últimos argumentos, é certo que ambos podem ser analisados por meio da mesma fundamentação, eis que ambos possuem a mesma essência de alegação, qual seja, a ausência de elementos que assegurem a relação do Recorrente com o suposto dano ocorrido.
Ab initio é necessário indicar que tanto a responsabilidade do Recorrente, quanto o dano ambiental, restam comprovadas da mesma forma, a correspondência das alegações do Órgão Ministerial, com as provas abarcadas, e produzidas nos autos.
Abstrai-se que a autuação do Ministério Público tem início com uma denúncia realizada pelo próprio Apelante (fls. 15/16), em que há o reconhecimento do dano, ante a juntada de diversas fotos (fls. 19/21).
Após a constatação do Ministério Público, constatou-se a responsabilidade do Recorrente, em razão de que não foi efetuada qualquer medida para evitar, ou revitalizar a área desmatada.
Neste momento, é imperioso realizar duas constatações, estas sendo, a responsabilidade do Recorrente se caracteriza, principalmente, pelo fato de o referido não promover qualquer ação a fim de remover o lixo, e revitalizar a área queimada, é indiscutível a existência de dano, ante as fotos colacionadas, e a autuação do Ministério Público.
Para reforçar esta constatação, foi realizada perícia nos autos (fls. 88/96), em que restou constatado o seguinte:

“(...) De acordo com imagem de satélite, aproximadamente 5,4ha (sic) localizados entre as coordenadas: a) S09º53’36,3” W56º06’28,29”, b) s 09º53’38,5” W 56º06’23,0”, c) S09º53’21,2” W 56º06’17,3”, d) S 09º53’25,7” W 56º06’24,4”, estão sendo utilizados como caixa de empréstimo (remoção de terra para a ser (sic) utilizada em aterros de construção), porém esta área não faz parte dos cerca de 7,58ha (sic) que foram utilizados entre os anos de 1994-1996 para deposição de resíduo domiciliar urbano – ‘lixo’ (imagem anexa). O restante dos 38,0ha (sic), encontra-se em mata nativa.
Atualmente a área que serviu para deposição do resíduo domiciliar urbano encontra-se (sic) coberta por gramíneas, fator este favorecido pela prática utilizada na época da deposição que consistia em cobrir o resíduo com uma camada de terra, por este motivo o resíduo ali depositado não se encontra exposto a céu aberto, dificultando sua visualização. (...)”

Com estas considerações, seria forçoso admitir a narrativa do Recorrente, eis que resta cabalmente demonstrado sua responsabilidade com a queimada e depósito de lixo em sua propriedade, bem como, ainda de forma mais clara, resta demonstrado o dano ambiental praticado.
É necessário evidenciar, ainda, que a responsabilidade pelos danos ambientais sempre se dá de forma objetiva, ou seja, dispensa qualquer consideração subjetiva por parte do causador do dano.
Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO. (...) A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. (...) (N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/8/2020, Publicado no DJE 21/8/2020).

Com estas considerações, é certo que a responsabilidade do Recorrente, bem como o dano ambiental na área indicada, é indiscutível, ante o vasto arcabouço probatório, bem como a teoria da responsabilidade objetiva.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de legitimidade passiva do Município de Alta Floresta, e ACOLHO a preliminar de que a Sentença é extra petita, e, por consequência, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, apenas para excluir a condenação em indenização por dano ambiental consignado pelo Magistrado Singular.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR